Tribunal: TJSP
Processo: 2174134-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo. Pedido de revogação da custódia preventiva amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Lado

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo. Pedido de revogação da custódia preventiva amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Paciente reincidente – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174134-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é paciente JOÃO
GABRIEL GALIANO, Impetrantes MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA e
TIAGO RAYES MATIAZZI, é impetrada 2 VARA CRIMINSL DE BARRA BONITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174134-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2174134-74.2020.8.26.0000
Comarca:
BARRA BONITA
Impetrante:
MARCOS
ANTONIO
ANTUNES
BARBOSA
Paciente:
JOÃO GABRIEL GALIANO
Voto:
29374
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo.
Pedido de revogação da custódia preventiva amparado na
Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não restou
demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja
frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do
CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do
estabelecimento prisional - Lado outro, não se ignora que a
pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil
tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública
Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da
sociedade,
ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à
senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é
um iniciante no meio criminoso É preciso destacar que não se
descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém,
a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva
a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com
aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está
em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos
termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição
Federal
Paciente reincidente
Razões de ordem pública
demandam sua manutenção no cárcere - Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174134-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA em favor de JOSÉ
GABRIEL GALIANO, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra
Bonita/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Afirma que o paciente está recolhido acusado da
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14, da
Lei 10.826/03, porém, ostenta condições de responder ao processo em
liberdade.
Argumenta também que, diante das notícias
sobre o crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), encontra-se em
situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário.
Pleiteia, assim, liminarmente, que seja concedida
a liberdade provisória ao paciente.
Indeferida a liminar (fls. 189/192), foram
prestadas as informações (fls. 195/197) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 200/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174134-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante em 18 de julho de 2020 acusado das práticas dos crimes previstos
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14, da Lei 10.826/03. A prisão
em flagrante foi convertida em preventiva em 19 de julho (fls. 95/102 dos
autos de origem). O Ministério Público ofereceu denúncia (187/189 dos autos
de origem).
Segundo consta no Auto de Prisão em Flagrante,
policiais militares em patrulhamento pela Rua Leonardo de Aguiar, no 371,
Residencial São Domingos, Barra Bonita, avistaram João Gabriel Galiano
mexendo em seu veículo gol, defronte a sua residência. Ao avistar os
policiais, o paciente teria empreendido fugo, andando rapidamente e tentando
adentrar em outra residência. Ressaltam os policiais que, no dia anterior, por
volta das 20hoo, o indiciado teria realizado dois disparos com arma de fogo
contra Rogério Rodrigo dos Santos, bem como o atingiu com um facão, fato
ocorrido também em Barra Bonita. Em seu poder, foram apreendidas a
quantia de R$ 100,00 e um aparelho de telefone celular. No veículo, dentro
do painel, os policiais encontraram uma arma de fogo, tipo revolver, cano de
6 polegadas, marca Taurus, municiada com 6 cartuchos íntegros do calibre
38. Consta que o celular do averiguado estava aberto no aplicativo whatsapp
e havia uma foto de "um tijolo e meio" de maconha. Ao ser indagado, o
averiguado teria dito aos policiais que não possuía mais aquela quantia de
drogas, mas possuía em sua residência um pouco dentro de um pote de vidro
e o restante enterrado no quintal. Nas buscas pelo local, os policiais militares
localizaram as drogas indicadas, bem como um porta-níquel contendo 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174134-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
porções de cocaína, embaladas individualmente em um saco plástico e uma
balança de precisão. Informam que a cocaína, a balança e a porção de
maconha foram localizadas no quarto do investigado. Em um salão anexo a
casa, foram apreendidas duas facas com resquícios de maconha e farelos
desta, bem como saquinhos para acondiciona-la. Segundo o constante no
expediente, o indiciado teria dito aos policiais que havia comprado um quilo e
duzentos de maconha, sendo que a maioria já havia sido distribuída, sobrando
apenas as drogas que foram apreendidas. Com relação aos disparos da arma
de fogo, teria contato, informalmente, aos policiais que Rogério Rodrigo dos
Santos, vulgo, "Buzina", passou gritando o apelido dele "B9" e que ele não
teria gostado, fato que levou a fazer os disparos.
Consoante
se
verifica
dos
autos,
foram
localizados com o indiciado: 2 (duas) facas de tamanho médio com resquícios
de maconha, 1 (uma) balança de precisão, R$ 100,00, cerca de 160 (cento e
sessenta) embalagens plásticas, iguais as utilizadas para embalar drogas, 1
(um) rolo de fita adesiva, 1 (um) facão, 1 (um) revólver Taurus com 06 (seis)
cartuchos intactos, 4 (quatro) unidades de maconha, perfazendo o peso
líquido em 279,1, 6 (seis) pedras de cocaína, com 4,69 g e 1 (uma) unidade de
maconha com 6,45 g.
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
indeferiu o pleito de prisão domiciliar encontra-se devidamente fundamentada
(fls. 95/102 dos autos de origem).
Conquanto o crime de tráfico, a priori, se
enquadre na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174134-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que não são daqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a
concessão da prisão domiciliar, neste momento, importa em grande perigo
para a sociedade, pois o paciente foi está sendo acusado da prática de crime
hediondo _ tráfico de drogas e, conforme se depreende dos autos, ele é
reincidente, logo, caso seja solto, certamente contará com meios para
retornar à senda delitiva, na prática de delito tão grave.
Portanto, sua segregação é necessária ao bem-
estar social.
Além
disso,
até
o
momento,
não
há
comprovação da relação empregatícia nos autos. Assim sendo, a fuga, sob sua
óptica, parece vantajosa, demandando o resguardo da aplicação da Lei.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de entorpecentes que, a despeito de não ser crime
praticado mediante violência ou grave ameaça, é daqueles que estimula a
prática de outros delitos, sendo certo que a concessão de liberdade provisória
ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Portanto, a manutenção da prisão preventiva é a
única forma capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a
credibilidade da Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da Lei Penal, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174134-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Não é cabível o pleito de revogação da
preventiva.
Ressalto que o paciente não é idoso, não faz
parte do grupo de risco para o Novo Coronavírus e, em que pese as alegações,
não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra custodiado
não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174134-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Dessa forma, sua segregação é necessária para
garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que o paciente
é reincidente (fls. 70/71 dos autos de origem) e demonstra que ele não se
emenda e pretende continuar a trilhar o caminho da criminalidade.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174134-74.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Por fim, diante deste quadro, a prisão do
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que se
cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator